Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sem evidência de prejuízo à defesa do consumidor, o simples fato de se tratar de relação de consumo não é suficiente para a declaração, de ofício, de nulidade da cláusula contratual de eleição de foro e do reconhecimento da incompetência territorial.
2. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
3. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).